Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-86.2018.8.11.0014
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000255-86.2018.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OZITA ALVES DE FRANCA - CPF: 352.237.741-91 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRIDO), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – DEMORA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DEMORA INJUSTIFICADA – ERRO NA LIBERAÇÃO DOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE NOVA LIBERAÇÃO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL
– RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora injustificada para a liberação de procedimento solicitado pelo médico, com posterior liberação de materiais diversos, causando ainda mais demora na submissão do paciente à cirurgia solicitada gera direito à indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação, não havendo reparo a ser feito.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos desta ação, que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 15.000,00) em razão de falha na prestação do serviço pela demora de 24 dias na autorização e disponibilização dos materiais necessários à realização da cirurgia solicitada pelo médico, além de outras falhas, conforme dispositivo que cito:

Portanto, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial para:

I - CONDENAR a Reclamada a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), forte no que expressa os artigos art. 5.o, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08;

Com fundamento no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque alega que não há prova de solicitação do pedido médico com preenchimento em caráter de urgência. Alegou que a guia preenchida pelo médico da parte promovente não conferiu a devida identificação como pedido de urgência, razão pela qual se trata de procedimento eletivo que, pelas normas da ANS, possui o praz de 21 dias para ser liberado.

Argumentou que não praticou qualquer ato ilícito, pois a cirurgia foi deferida e realizada no prazo regulamentar, tanto que as reclamações administrativas feitas pela parte promovente junto à ANS foram julgadas improcedentes.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fora fixado em valor excessivo, havendo necessidade de redução, bem como que os juros devem ser fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação e modificar o marco inicial dos juros.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a uma série de falhas atribuídas à parte promovida que contribuíram para a demora de 24 dias para realização da cirurgia do acetábulo, indicada pelo médico da parte promovente, para poder tratar uma fratura do fêmur, falhas essas que foram assim resumidas na sentença:

Nestas condições, que em 16/09/2015, descreve a Autora que andando na rua de sua cidade, veio a cair, onde teve FRATURA E LUXAÇÃO CENTRAL DO ACETÁBULO, conforme descritivo do laudo médico e foi atendida na urgência do Hospital Regional de Rondonópolis/MT, vítima da fratura acima mencionada.

Narra que em data de 18/09/2015, foi transferida para o Hospital MaterClin, em Rondonópolis, em virtude de possuir plano de saúde, Hospital conveniado com o plano de saúde da Reclamada onde foi colocado o pino no joelho para poder puxar o osso que tinha entrado na bacia da Autora, devido à fratura.

Continua que em virtude da URGÊNCIA de ter que se fazer rápido a cirurgia do acetábulo, e na cidade de Rondonópolis não podendo ser realizado o procedimento, foi solicitada para a Autora uma vaga na cidade de Cuiabá para a realização da cirurgia, e que só foi liberada uma vaga em 21/09/2015, no Hospital Santa Rosa, e foi transferida de ambulância, da cidade de Rondonópolis -MT para a cidade de Cuiabá –MT, sendo frisado que já tinham se passado 05 (cinco) dias da fratura e luxação central do acetábulo que a Autora tinha sofrido, mencionando que é procedimento de URGÊNCIA.

Entrementes que após a internação, foi subemetida a vários exames e que foram solicitados ao plano de saúde da Autora os materiais a serem usados na cirurgia (VIA EMAIL), e isso já era a data de 25/09/2015, conforme anexo. Tendo permanecido então a Autora na espera por parte da Ré, aguardando liberação dos materiais solicitados para poder então ser realizada a cirurgia;

Nesta senda, explica que em face da “demora na análise da solicitação de liberação de materiais e cirurgia ora feita a Ré, e por não ter na cidade de Cuiabá -MT, nenhuma representação da Reclamada, o esposo da Autora (Sr. Hildebrando) teve que se deslocar da cidade de Cuiabá -MT até a cidade de Rondonópolis-MT, onde informou para os prepostos da Ré, que o hospital Santa Rosa, lhes tinha enviado um E -MAIL, na data do dia 25/09/2015, e que a situação da Autora era GRAVE e que necessitava da cirurgia o mais rápido e com URGÊNCIA; Foi onde os prepostos da Ré abriram o E -MAIL FUNCIONAL, e viram que realmente o Hospital Santa Rosa lhes tinha enviado solicitação de pedidos, e disseram para o esposo da Autora (Sr. Hildebrando) que após essa análise, a Autora teria agora que aguardar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a autorização dos materiais e cirurgia .”

Assevera que o esposo da Reclamante retornou a Capital de MT e narrou a situação ao médico responsável, e foi submetida a uma nova celeuma, sendo certo que em 29/09/2015, no período da tarde, o Reclamado “autorizou” a cirurgia e materiais, mas os materiais autorizados para a cirurgia, não foram os materiais solicitados pelo Dr. Gabriel, estavam totalmente diversos, os materiais autorizados pelo Reclamado para a cirurgia da Reclamante eram inferiores, conforme atestam documentos e declaração do próprio médico (id n.o 13383061, Pág. 6).

Assim que em data de 30/09/2015, novamente o Dr. Gabriel enviou nova solicitação ao plano de saúde acerca dos materiais a serem usados na cirurgia, informando que a presente situação foi narrada pelo filho da autora para a ANS, e nesta circunstância que já distavam 14 (quatorze) dias, e no dia seguinte em 01/10/2015, por volta das 15h30min, o filho da Reclamante entrou em contato com a Ré pelo número de atendimento ao cliente 0800183456 com o número de protocolo 511393 e a preposta se limitou a abrir uma reclamação e disse que daria prioridade na solicitação.

Na sequencia informa que o filho da Reclamante em 01/10/2015, fez novo contato com a Reclamada, conforme protocolo n.o 511393), a despeito da autorização e não teve nenhuma resposta, e a atendente novamente disse que iria abrir um a reclamação para dar prioridade na solicitação, por ser caso de URGÊNCIA. Retornou a ligação no dia seguinte, protocolo n.o 512003, e mais uma vez o mesmo procedimento, mas nada da autorização.

Outro fato mencionado, foi uma ligação recebida pela preposta da Reclamada que deixou a autora constrangida, ante a oferta de ser transferida de ambulância para o procedimento ser realizado na cidade de Ribeirão Preto – SP, ignorando a urgência ab initio pleiteada, remoção esta que foi negada, tanto pelos familiares, bem como, a não indicação pela equipe de médicos do Hospital Santa Rosa, e assim que já tinha passado 16 dias do acidente e 07 dias da primeira solicitação para os materiais da cirurgia.

Finaliza que mais outra vez teve frustrada sua tentativa, e que após várias reclamações na ANS e já passados 24 dias da fratura, teve a liberação dos materiais solicitados e a cirurgia efetuada.

A sentença, em razão das diversas falhas acima descritas, condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, com o que não concorda, pois entende que o pedido não foi preenchido com urgência e que a cirurgia foi realizada no prazo administrativo previsto para cirurgia eletiva, razão por que pede a improcedência da pretensão ou a redução do valor além da mudança do marco inicial dos juros.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a responsabilidade foi muito bem caracterizada e encontra fundamentação adequada, bem como o valor fora fixado em patamar razoável ante as peculiaridades do caso concreto.

A despeito da insurgência da parte promovida, verifico que o único argumento que possui é o de que o pedido médico não foi feito com urgência. Desse modo, confessa todas as outras falhas a si atribuídas e que foram devidamente comprovadas. Falhou ao liberar materiais diversos dos solicitados, falhou ao não verificar os
e-mails
com os pedidos, tendo o esposo da parte promovente que se deslocar para verificar o ocorrido e solicitar atenção na análise do pedido e falhou, por mais de uma vez, ao não conferir atenção ao caso depois de várias reclamações administrativas junto à ANS, demonstrando a urgência do caso.

Destaco que a suposta improcedência das reclamações feitas na ANS não lhe isentam a responsabilidade civil porque aquela esfera é administrativa e são independentes.

As várias reclamações são suficientes para alertá-la da gravidade do caso, o que poderia ter sido confirmado por meio da análise do tipo de cirurgia solicitada. Desse modo, houve demora excessiva na autorização do procedimento, conduta essa ilícita e que merece censura, a qual fora corretamente aplicada e em valor adequado às peculiaridades do caso, não havendo se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020